Tribunal: TJMT
Processo: 1009743-68.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009743-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (AGRAVANTE), MARIA GOMES DE MORAES - CPF: 209.411.451-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES DE PRECATÓRIO REFERENTE A PROCESSO EM TRÂMITE EM JUÍZO FEDERAL – TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1009743-68.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Arbitramento de Honorários, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava o bloqueio de R$ 290.971,36 dos autos de n. 1006395-89.2020.4.01.3600 - 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso.

A agravante alega que atuou como advogada da agravada por mais de uma década em um processo para o recebimento de pensão por morte, perante a Justiça Federal.

Aduz que obteve êxito, e o feito está em fase de cumprimento de sentença.

Diz que em 2020, a agravada foi ao seu escritório e solicitou à sua secretária a pasta que continha seus documentos, e ao localizar o contrato de prestação de serviços advocatícios que haviam pactuado, ela o rasgou.

Afirma que já houve a expedição do precatório para o pagamento inclusive dos novos procuradores, os quais se apresentaram apenas na fase de execução.

Antecipação de tutela indeferida (Id. 129349666).

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id. 134744674).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n. 1009743-68.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Arbitramento de Honorários, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava o bloqueio de R$ 290.971,36 dos autos de n. 1006395-89.2020.4.01.3600 - 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso.

A concessão de tutela de urgência pressupõe a presença de elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ausente qualquer uma dessas exigências, fica inviabilizado o deferimento.

Não obstante as razões recursais, não ficou evidenciada a probabilidade do direito pleiteado. Isso porque, segundo os documentos acostados à inicial, o referido processo passou por sucessivos substabelecimentos e a agravante ingressou no feito apenas em 02/03/2007 (Id. 78581021, fl. 08), portanto, não há certeza sobre o valor devido a cada um dos procuradores, até mesmo porque sequer foi juntado contrato de prestação dos serviços advocatícios prestados.

Além disso, naqueles autos, o juízo federal considerou a revogação tácita dos poderes da agravante com a juntada de nova procuração no Cumprimento de Sentença, mas sem afastar o direito ao recebimento dos honorários de forma proporcional à sua atuação.

Ademais, não se verifica perigo de dano que autorize o bloqueio de valores neste momento processual, sem a devida instrução probatória.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PEDIDO LIMINAR DE BLOQUEIO DE VALORES, VIA SISBAJUD – INVIABILIDADE – TUTELA DE CARÁTER SATISFATÓRIO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA PARA A APURAÇÃO E ARBITRAMENTO DE VALORES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

No caso, o pedido liminar de bloqueio de valores, via SISBAJUD, configura medida de caráter satisfatório que se confunde com o próprio mérito da demanda. Assim, mostra-se necessário o aguardo da instrução processual com a análise dos fatos apresentados por ambas as partes para que apure e seja arbitrado o valor, realmente, devido, a título de honorários advocatícios.

(N.U 1017884-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 16/04/2022).

Desse modo, não foi demonstrada a probabilidade do direito, o que impede,
neste momento, o deferimento da tutela postulada. É necessário o amplo esclarecimento dos fatos com a instrução processual, sem prejuízo de o pedido ser novamente formulado em ocasião posterior.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022